Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), KLEIN & KLEIN LTDA - ME - CNPJ: 03.711.078/0001-02 (AGRAVANTE), RICARDO JOSE KLEIN - CPF: 896.373.641-53 (AGRAVANTE), DENISE MARIA KLEIN - CPF: 650.344.221-15 (AGRAVANTE), MARCIA ELISABETE KLEIN VIEIRA - CPF: 266.998.838-52 (AGRAVANTE), CRISTIANE KLEIN - CPF: 002.478.131-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – RETIRADA DE SÓCIAS DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DO FATO GERADOR DO DÉBITO – ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DAS EX-SÓCIAS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – LIBERAÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO EM NOME DAS EX-SÓCIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELAS – PROVIMENTO.

Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa, antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser reformada a decisão que rejeitou a Objeção de Pré-executividade por eles manejada, para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva das ex-sócias, devem ser desbloqueados os valores, constritados, a elas pertencentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Klein & Klein Ltda.-ME
, Ricardo José Klein, Denise Maria Klein, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, pela qual pretendiam o reconhecimento da ilegitimidade passiva das duas últimas Agravantes, bem assim a devolução do valor bloqueado na conta da última (id. 115832450, págs. 01/03).

Os Agravantes sustentam que, em vista de as CDAs que instruíram a Execução Fiscal trazerem fatos geradores ocorridos nos anos de 2016, 2017 e 2018, e as Recorrentes Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein terem-se retirado da sociedade em 22/02/2012, devem ser excluídas do polo passivo do feito executivo.

Aduzem que a responsabilidade dos sócios retirantes da sociedade se prolonga por 02 (dois) anos, portanto, as referidas Agravantes não são responsáveis pelo débito executado, pois se refere a fatos geradores de 2016 a 2018.

Sustentam que o bloqueio do valor de R$ 11.158,09 (onze mil, cento e cinquenta e oito reais e nove centavos) na conta da Recorrente Cristiane Klein foi equivocado, posto que se havia retirado do quadro societário em 2012.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela recursal, para que as Agravantes Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein sejam excluídas do polo passivo da Execução, bem assim para que seja desbloqueado o valor acima apontado.

O pedido de concessão da tutela recursal pleiteado foi indeferido
(id. 16060977, págs. 01/03).

O Recorrido compareceu aos autos, informando que promoveu a alteração das CDAs que instruem o processo de origem, com a exclusão das sócias Cristiane Klein e Márcia Elisabete Klein, o que implica a perda superveniente do interesse recursal (id. 116977998, págs. 01/02).

Determinei a intimação dos Recorrentes para se manifestarem sobre a possível perda superveniente do interesse recursal (id. 119330459, pág. 01).

Os Agravantes informaram que o Juízo singular não excluiu as referidas sócias do feito de origem, e que há valores bloqueados em suas respectivas contas bancárias. Logo, não há falar em perda do interesse recursal (id. 120203985, págs. 01/04).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela pessoa jurídica
Klein & Klein Ltda.-ME
, Ricardo José Klein, Denise Maria Klein, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada
.

Da análise dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, em desfavor da empresa Klein & Klein Ltda.-ME e dos sócios Ricardo José Klein, Márcia Elizabete Klein, Denise Maria Klein Correa e Cristiane Klein, visando ao recebimento do valor de R$ 42.574,99 (quarenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), representado pelas CDAs ns. 20181164, 2018761797 e 2018799036 (ids. 115828494, págs. 01/04 e 115828495, págs. 01/08).

A parte Devedora apresentou a Objeção de Pré-executividade, alegando que as sócias Márcia Elizabete Klein e Cristiane Klein se retiraram do quadro societário da empresa em 02/03/2012 e, portanto, não são responsáveis pelos débitos executados, porque os fatos geradores têm início em dezembro de 2016, e o último, em janeiro de 2018.

O Juízo singular rejeitou o incidente, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-executividade, devendo o presente feito ter seu normal prosseguimento.

Contra essa decisão,
a pessoa jurídica
Klein & Klein Ltda.-ME
, Ricardo José Klein, Denise Maria Klein, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, observo que
as Agravantes, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, de fato, retiraram-se do quadro societário da empresa Klein & Klein Ltda.-ME, em
22/02/2012
, conforme o Contrato Social (Segunda Alteração), constante dos autos de origem (id. 61618815, págs. 01/11).

O débito executado diz respeito a fatos geradores dos anos de
2016, 2017 e 2018
(ids. 56948991, pág. 03, 56948992, pág. 04 e 56948993, pág. 03 – autos de origem).

Com efeito, se as sócias Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, a partir do dia 22/02/2012, deixaram de fazer parte do quadro societário da empresa Klein & Klein Ltda.-ME, e o débito executado diz respeito a fatos geradores posteriores a esta data, é certo que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do processo executivo.

Nesta quadra, não há dúvidas de que o
decisum
recorrido deve ser reformado, para acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando a exclusão dos nomes das Recorrentes, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, do polo passivo da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Agravado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE – ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT – FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. (...).

2.
Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1013459-11.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/10/2020, publicado no DJE 11/11/2020). (Negritei).

Importante destacar que o Estado de Mato Grosso requereu, no feito de origem, a substituição das CDAs, com a exclusão dos nomes da mencionadas sócias, o que implica reconhecer o desacerto da decisão recorrida.

Diante disso, tenho que o Recurso deve ser provido, para excluir do polo passivo do feito executivo as Agravantes, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, com a liberação dos valores bloqueados a elas pertencentes.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Klein & Klein Ltda.-ME
, Ricardo José Klein, Denise Maria Klein, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, para acolher a Objeção de Pré-Executividade, por eles manejada, e, de consequência, julgar extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal n. 1003255-13.2021.811.0007,
com relação às Agravantes Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein
, determinando a exclusão de seus nomes do polo passivo do referido feito, com a baixa de todos os atos constritivos realizados em seus nomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022